Tribunal: TJMT
Processo: 0057870-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057870-43.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (EMBARGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO MARQUES NOGUEIRA - CPF: 011.676.690-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso e por Marisa Lojas S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação que discutia sanção aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento das teses da segunda embargante, inclusive quanto a alegações de cerceamento de defesa e a prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão incorreu em omissão ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, mesmo diante da ausência de contrarrazões, como admite a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. As alegações da segunda embargante não merecem acolhida, pois o acórdão enfrentou, com fundamentação suficiente, as teses recursais sobre cerceamento de defesa, validade do processo administrativo e legalidade da multa imposta, afastando de modo claro eventuais vícios.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões de decidir, o que torna desnecessário o prequestionamento explícito.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que ausente apresentação de contrarrazões; 2. Não há vício no acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o prequestionamento explícito.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; CDC, arts. 46, 51, IV e XII, e 54, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2063
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno,
DJe
14.09.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21.11.2017; TJMT,
EDcl
na Ap.
Cív
. 0009469-03.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara

Zanolo
, j. 12.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1802795/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022.
Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso e

por Marisa Lojas
S.A
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
apelação
, desproveu recurso e manteve a
sentença
, conforme ementa a seguir:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, decorrente de cobrança indevida de tarifa de processamento de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; e (
ii
) a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera o feito suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4. A análise da legalidade da multa administrativa prescinde de prova pericial, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. São nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo vedada a cobrança de tarifas sem respaldo legal ou contratual válido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando comprovada a cobrança indevida de tarifas bancárias em prejuízo ao consumidor, sendo dispensável a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 46, 51, IV e XII, 54, §§ 3o e 4o; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

Em suas razões recursais,
o
Estado de
Mato Grosso

(ora 1° Embargante)
sustenta, em síntese, omissão no julgado quanto a majoração dos honorários recursais, conforme disposto no art. 85, §11 do CPC.
Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e elevar os honorários recursais (Id.
270073359
).

Por sua vez,
a embargante
Marisa Lojas S.A
(ora 2a Embargante)

alega
que o acórdão é omisso e contraditório, especialmente por indeferir a produção de provas essenciais à comprovação da legalidade da tarifa de processamento de fatura do Cartão Marisa, configurando cerceamento de defesa. Alega também omissão quanto à nulidade do processo administrativo, à natureza jurídica da tarifa como contraprestação por serviço e à jurisprudência do STJ que reconhece o cerceamento em julgamentos antecipados sem análise de pedidos de prova.

(Id.
270727875
)
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
para sanar omissões e contradições, viabilizando o prequestionamento das matérias suscitadas, notadamente quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, à natureza remuneratória da tarifa de processamento de fatura, à sua legalidade conforme jurisprudência do STJ e à análise expressa dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão em Id. 274762899.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Marisa Lojas S.A contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação,
desproveu
o
recurso e manteve a sentenç
a que julgou improcedente a pretensão da parte
2a
embargante
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” [
g.n
.
].

O 1° embargante (Estado de Mato Grosso) alega omissão no acórdão por não aplicar o artigo 85, § 11o do CPC para majorar os honorários advocatícios.

Assiste razão ao embargante, visto que é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau mesmo diante da não apresentação de contrarrazões pela parte contrária, como no presente caso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental em ação originária, decidiu fixar honorários recursais independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado. Segundo o entendimento majoritário, a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não pretende aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas sim de desestimular a interposição reiterada de recursos. Destacou-se, ainda, que a expressão “trabalho adicional”, contida no referido dispositivo legal, é gênero do qual contraminuta e contrarrazões são apenas espécies. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal ,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3. 'A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AO 2063
AgR
, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido." (2a Turma,
AgInt
no REsp no 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques ,

DJe
de 21/11/2017)

No mesmo sentido
, este e. Tribunal assim tem decidido
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...] "1. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável independentemente da apresentação de contrarrazões, uma vez que visa desestimular a interposição reiterada de recursos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21/11/2017. (N.U 0009469-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Dessa forma, à luz da expressa disposição legal, é dever do Tribunal proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao apreciar recursos.

Assim, faço constar do acórdão de Id.
268719760
:
“Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, majorados em 1% (um por cento)”.

Por sua vez, a 2
a

embargante

aponta, como vício do acórdão, a omissão quanto ao enfrentamento de matérias que reputa relevantes ao deslinde da controvérsia, tais como o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas pretendidas, a natureza remuneratória da tarifa de processamento de fatura e a existência de decisões judiciais e administrativas que reconhecem sua legalidade, além da aplicação de diversos dispositivos legais e constitucionais que, em sua ótica, não teriam sido devidamente analisados.

Todavia, não assiste razão à embargante. Ao contrário do que sustenta, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses jurídicas trazidas nas razões recursais, fundamentando de maneira expressa as razões pelas quais rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, manteve a validade do processo administrativo e confirmou a legalidade da multa imposta pelo PROCON.

De fato, consignou-se no voto condutor que o juízo de origem, na qualidade de destinatário final das provas, considerou o feito suficientemente instruído, à luz do artigo 370 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação de seu convencimento. A dispensa de provas que se revelem protelatórias ou irrelevantes, como já assentado por reiterada jurisprudência, não configura cerceamento de defesa.

Além disso, o acórdão deixou consignado que a cobrança da denominada “tarifa de processamento de fatura”, ainda que prevista contratualmente, encontra limites nos artigos 46, 51, IV e XII, e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e que a atuação do PROCON-MT, ao aplicar sanção administrativa por violação a normas de proteção ao consumidor, respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, inexistindo, pois, vício que ensejasse a nulidade do procedimento sancionador.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os
aclaratórios
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Conclui-se, portanto, que os embargos declaratórios da 2a embargante não merecem acolhimento, pois inexistem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. A decisão impugnada analisou, de forma clara e coerente, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em vícios que justifiquem sua integração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes recursos, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
a fim de sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento),
contudo

NÃO

ACOLHO
os embargos opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

No dispositivo, onde se lê: “
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.”, leia-se: “
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
d
a causa
, majorados em 1% (um por cento)
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025